Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0719155-10.2022.8.07.0000 Recorrente : RICARD CICERO DINIZ AGUIAR Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RICARD CICERO DINIZ AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou seu recambiamento para a Comarca de Rio Branco/AC, diante da expedição de mandado de prisão originário daquela Comarca e da inexistência de execução penal ou ordem de prisão no Distrito Federal (ID 36263758 – Págs. 77/78). A defesa informou a morte do agravante, ocorrida em 8.7.2022, apresentando a certidão de óbito (ID 37576264). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade (ID 38137723). É o relatório. Decido. Diante das informações contidas nos autos, verifica-se que o agravante se encontrava recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal, unicamente em razão de condenação oriunda da Comarca do Rio Branco/AC, onde tramita sua execução penal. Portanto, a competência para a declaração de extinção de punibilidade em razão da morte do apenado é daquela comarca. Em consulta ao procedimento onde foi proferida a decisão objeto do presente recurso (autos no. 0400947-06.2022.8.07.0015) verifica-se que o Juízo da VEP já tomou conhecimento acerca do óbito do sentenciado e determinou a comunicação do fato ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco/AC. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado